Tribunal: TJDFT
Processo: 0722203-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL DA EMPRESA EXECUTADA PELOS SÓCIOS. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA À APRESENTADA CONTRA OS MESMOS SÓCIOS EM SEDE DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSTULAÇÃO REJEITADA EM DECISÃO CONFIRMADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATO NOVO. PRECLUSÃO. CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se desconhece o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a extinção da personalidade jurídica, em determinadas situações, pode vir a ser considerada equiparável à morte de pessoa física, por analogia, para fins de sucessão da parte processual. No caso dos autos, contudo, a decisão agravada não indeferiu o pedido de sucessão processual por falta dos pressupostos necessários para tanto.
2. A decisão agravada, não conheceu do pedido, em razão da preclusão, pois a mesma pretensão de responsabilização dos sócios pela extinção voluntária da sociedade executada já havia sido indeferida anteriormente, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por decisão mantida no julgamento do Agravo de Instrumento no 0700683-24.2023.8.07.0000.
3. Indeferido o direcionamento da execução em face dos mesmos sócios, é inviável que a parte credora reitere o mesmo pedido, sob idêntica causa de pedir e sem apesentar fatos novos, mas agora sob alegação de sucessão processual por extinção da empresa, em analogia à sucessão de parte do processo por morte de pessoa física (art. 110 do CPC).
4. Há preclusão consumativa que impede, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC, que a agravante reitere, sob outro enfoque jurídico, o mesmo pedido de execução dos sócios da executada, sob a mesma alegação de encerramento e liquidação voluntária da empresa devedora, cuja apreciação foi exaurida nesse segundo grau de jurisdição em recurso precedente, relativo à desconsideração da personalidade jurídica.
5. Agravo de instrumento desprovido.